Tribunal: STF
Processo: ARE 1575684
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Aluízio Antônio da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:  



    “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (13 VEZES). PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DEFERIMENTO DE DO TUTELA. PLEITO CRIAÇÃO PRETORIANA. QUE EXIGE HIPÓTESE DE EXTREMA EXCEPCIONALIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO SINALIZA A PRESENÇA DE DECISÃO TERATOLÓGICA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS. PEDIDO INDEFERIDO. ALEGADA DEFICIÊNCIA TÉCNICA E VIOLAÇÃO AO DA CF E AO ARTIGO 261 DO CPP. CRÍTICAS À AUTUAÇÃO DO PROCURADOR ANTERIORMENTE CONTRATADO. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO É POSSÍVEL QUESTIONAR ATUAÇÃO DE ADVOGADO EM FASE ANTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE O ADVOGADO DO REQUERENTE FOI CONSTITUÍDO DE FORMA IRREGULAR OU QUE TEVE ATUAÇÃO INERTE EM SEU OFÍCIO. NULIDADES: (I) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (II) NULIDADE DE PRONÚNCIA; (III) NULIDADE DA QUESITAÇÃO; (IV) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TEMAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA CATEGORIA DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. QUESITAÇÃO. TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONCURSO DE PESSOAS. PENA-BASE ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO MÓDICA E SEMELHANTE PARA TODOS OS CONDENADOS. SENDO IDÊNTICAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SUBJETIVAS E OBJETIVAS ENTRE OS CONDENADOS HÁ NECESSIDADE DE QUE SEJAM IMPOSTAS PENAS INDIVIDUALMENTE IGUAIS. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA CONDENATÓRIA DISSOCIADA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. MERO INCONFORMISMO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO OU ANÁLISE SUBJETIVA DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS QUE NÃO SE COADUNA COM O INSTITUTO DA REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO CONSUMADO PARA A SUA FORMA TENTADA COM BASE NA TEORIA DA AUTORIA INCERTA. AUTORIA INCERTA QUE SÓ PODE DECORRER DA AUTORIA COLATERAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA O DE TENTATIVA QUE NÃO PODE SER ACOLHIDO ANTE A PRESENÇA DO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO INICIAL INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (REVISÃO CRIMINAL N° 0000303-68.2020.8.17.0000 (547467-5), Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, RELATOR: DES. EUDES DOS PRAZERES FRANÇA, j. 8.4.2021)  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, contrariedade aos Princípios da individualização da pena e do in dubio pro reo. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Noutro giro, depreende-se do acórdão recorrido: 



    “[...]



    Sem razão o requerente, (...).



    Primeiro porque a matéria aqui alegada a título de nulidade já está preclusa. Com efeito, o disposto no art. 621 do CPP trata da hipótese de possibilidade de se rever a sentença condenatória transitada em julgado. Isso significa dizer que a sentença a ser atacada via revisão é aquela que efetivamente condenou, isto é, sentenciou o réu ao cumprimento de uma pena. Nesse caso, não se é possível apontar, como pretende o requerente, hipóteses de nulidades supostamente ocorridas na primeira fase do julgamento do Tribunal do Júri. Melhor dizendo: "eventual nulidade ocorrida na instrução criminal de processos de competência do júri deve ser arguida até a pronúncia, sob pena de preclusão" (TJBA - Revisão Criminal n° 0011111-10.2016.8.05.0000, Rel. Abelardo Paulo da Matta Neto, Seção Criminal, publicado em 16.11.2016).



    3. NULIDADES 



    Nesse tópico, o requerente enumera diversas nulidades que, na sua dicção, lhe causaram prejuízo incomensurável: (i) inépcia da denúncia (ofensa ao art. 5°, LVII da CF e art. 41 do CPP); (ii) nulidade da pronúncia (ofensa ao art. 408 do CPP e art. 93, inciso IX, da CF); (iii) nulidade da quesitação (ofensa ao art. 484, III, CPP e súmula 156 do STF); e (iv) nulidade por ausência de individualização da pena (ofensa ao art. 5° XLVI, e art. 93, IX, da CF, art. 59 do CP e art. 387 do CPP). 



    Na apelação de n° 171100-2, por meio de petição protocolada quando o processo já estava incluído em pauta, o advogado do requerente levou ao conhecimento do Colegiado o que entendeu serem novas matérias não sujeitas à preclusão. Dentre essas preliminares, estavam as quatro acima elencadas. 



    Aconteceu, porém, que a 2ª Câmara Criminal não conheceu das referidas três primeiras preliminares por estarem as questões nelas discutidas preclusas. Isso é o que se depreende da leitura da ementa do julgado, localizado nas fls. 47 a 50 (cf. também doc. fl. 89/91). 



    E não poderia ser diferente pois, de fato, somente não precluem as matérias de ordem pública. No caso, as três primeiras preliminares aqui levantadas pelo requerente se enquadram nessa categoria, restando, portanto, preclusas. 



    Ou seja, os três primeiros pontos aqui levantados pelo requerente estão igualmente preclusos. Isso porque, da mesma forma que o debatido no item anterior, tais questões não podem mais ser reabertas para discussão em sede de revisional. 



    [...]



    Ora, é do conhecimento geral que a revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva (Ryer 002877/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 25/02/2016, DJE 10/03/2016 — no mesmo sentido é o STF: na revisão criminal não se pode querer rediscutir as questões que já foram alegadas e rejeitadas durante o processo criminal (STF. Plenário. RvC 5437/RO, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 17/12/2014 — informativo 772). 



    Portanto, na hipótese, não estamos diante de um único obstáculo para a apreciação da questão, mas de dois: preclusão e reapreciação de tese em sede de revisão criminal. 



    No tocante à alegada ausência de individualização, alega o requerente que a juíza presidente do Conselho Popular "deixou de fazê-lo de forma individualizada" (fl. 23). E segue em sua afirmação: "vício que fere o princípio constitucional da individualização da pena previsto no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, segundo qual a pena deve ser imposta por meio de critérios que privilegiem a análise individual do crime por ele cometido, mercê do que que, deve ser anulada a sentença condenatória" (fl. 23). 



    Em síntese, para o requerente, a juíza sentenciante aplicou as sanções penais "em bloco", isto é, uma mesma pena para todos os acusados. E finaliza: "assim, e uma vez caracterizada a infração a texto expresso de lei, vício que atrai a nulidade da sentença, espera seja outra proferida, observando-se a regra do art. 59 do CP' (fl. 24). 



    A insatisfação não procede por uma razão muito simples: a pena-base foi aplicada no mínimo legal tanto para o delito de homicídio qualificado consumado quanto para o de tentativa de homicídio qualificado. Quer dizer, muito embora a juíza tenha sido módica nas suas fundamentações, e mesmo tendo utilizado parâmetro argumentativo semelhante para todos os réus, não há que se falar em prejuízo algum para o requerente em virtude de a pena-base ter sido fixada no patamar mínimo tanto para ele quanto para os demais envolvidos. Além do mais, não haveria a obrigatoriedade de chegar a penas diferenciadas, pois, sendo idênticas as circunstâncias judiciais subjetivas e objetivas entre os condenados, sem dúvida, 70931). 



    4. DA AUSÊNCIA DE PROVAS E A CONTRARIEDADE FRONTAL ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIO E O CONTEXTO PROBATÓRIO 



    Nesse ponto, o requerente alega que, da mesma forma que a decisão de pronúncia, a sentença condenatória está dissociada do contexto probatório dos autos. 



    Segundo alega, sua condenação se deu sem que houvesse qualquer prova concreta de que tenha concorrido para a prática dos crimes, cuja responsabilidade lhe foi imputada, acarretando a sua condenação na pena de 18 anos de reclusão. 



    Assinala, ainda, que da leitura dos depoimentos só se extraem versões conflitantes, "inclusive quanto ao tipo de armamento que estava portando cada indiciado" (fl. 26). 



    Por fim, questiona as perícias, que, na sua dicção, foram todas inconclusivas, asseverando que tais laudos não podem, por esse motivo, servir de suporte para a sua condenação. 



    [...]



    É de conhecimento de todos que a decisão do Tribunal do Júri é soberana, somente podendo ser reformada, em caso de recurso apelativo, em situações excepcionais, previstas no artigo 593 do CPP. Isso significa dizer que se o Conselho de Sentença, ao analisar as teses de acusação e de defesa opta por uma delas, concluindo pela condenação dos réus, nada há de absurdo nessa situação.



    Em sede de revisão criminal, a condição rescindenda/rescisória é ainda mais difícil, eis que o acolhimento da pretensão revisional é excepcionalíssima, limitando-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos (AgRg no REsp 1572883/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 15/04/2016).



    Mas o que apresenta o requerente é algo completamente diverso. 



    Deveras, os argumentos lançados na inicial apenas ressaltam um sentimento de inconformismo, algo muito longe da descrição de um erro judiciário capaz de alterar o teor da coisa julgada. 



    Confira-se com a transcrição de alguns dos principais parágrafos redigidos pela defesa (fl. 29/30):



    [...] A tese foi acolhida no julgamento em Plenário do Júri, que teve forte apelo popular, não obstante tenha ocorrido o desaforamento para a Comarca do Recife. Claramente, está-se diante de um caso complexo, que envolveu, ou melhor, envolve diversos interesses e ânimos. Até o momento, não foi possível chegar à verdade real do que aconteceu no dia dos fatos. Mas o que se pode inferir é que, quanto ao Revisionando, não há qualquer prova de que sua conduta de "dirigir" e "portar arma" tenha qualquer vínculo com os resultados gerados não se demonstrou o nexo causal. Pior, sequer se confirmou que o revisionando tenha gerado quaisquer resultados, nem se pode deduzir que o armamento periciado tenha efetuado disparos naquela data. Qualquer interpretação diferente dessa está em afronta ao art. 13 do CPP, que considera como causa do fato típico a "ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido". E não se acha nos autos qualquer prova de que sem a presença do revisionando os resultados não teriam ocorrido, pressuposto indispensável para se chegar a uma condenação. Não há, portanto, qualquer prova judicial em desfavor do peticionante, capas de romper a presunção de não culpa. [...J.



    Se vê claramente pela transcrição dos termos acima que não se está diante de uma decisão proferida em total descompasso com o conjunto probatório, de maneira que somente a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos, tornaria possível a alteração da sentença condenatória, o que não é permitido em sede de revisão criminal. 



    Nesse sentido, para não me tornar aqui repetitivo, adoto como razões adicionais de decidir, os termos adiante transcritos do bem lançado parecer da Procuradoria de Justiça (fl. 178):



    [...] Da mesma forma, observa-se que, em sede de apelação, fora analisada argumento pertinentes a decisão manifestadamente contrária a prova dos autos e igualmente nesta ação de revisão criminal, pugna-se pela reforma de decisão condenatória, ao argumento de que não observou corretamente as provas carreadas aos autos, bem como por ter ferido texto expresso de lei. [..] O requerente aduz estar a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos, quando descreve que a situação estava sendo contornada em relação ao movimento dos oitenta Trabalhadores Rurais nas Terras da Usina Santa Terezinha, momento em que chegou uma Picape S10 com vigilantes e PMs atirando (e continuando mesmo quando os agricultores estavam fugindo), "ficando patenteada a ação violenta, arbitrária e ilegal dos denunciados (profissionais públicos e privados com atuação na área de segurança)", consoante arguido pelo MP à época. Ademais, frise-se que a maioria das provas constantes dos autos foram contundentes no sentido de atribuir ao Revisionando a responsabilidade pelos delitos em tela. Verifica-se que o processo foi devidamente instruído, com ouvida de diversas testemunhas de acusação, não havendo dúvida alguma com relação à autoria delitiva imputada ao requerente. Restou comprovada que os réus agiram contra as vítimas, deferindo-lhes tiros de arma de fogo, caracterizando assim uma conduta reprovável, a fim de conter o tumulto em razão da presença de grande número de canavieiros grevistas, mesmo à custa da vida de pessoas, colocando-as em risco. Diante disso, conclui essa Procuradoria de Justiça pelo não cabimento da desclassificação do delito de homicídio para a sua forma tentada[...].”



    Da análise dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)”  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)”  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente